Tribunal: TJPA
Processo: 0008261-75.2015.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008261-75.2015.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIONEI DE ALMEIDA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CP –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

–

DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO –
PROCEDÊNCIA
– JUDICIUM EM DESACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARACANÃ – INTELIGÊNCIA DO ART. 593, §3°, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

01.
In casu
, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu Marcionei Almeida Guimarães pelo crime de homicídio qualificado, é manifestamente contrária as provas dos autos, vez que a decisão dos jurados não está em consonância com o vasto conjunto probatório acostado aos autos, destacando-se as versões antagônicas e contraditórias apresentadas pelas testemunhas de acusação e pelo próprio réu durante o julgamento em plenário, sendo, inclusive, as testemunhas presas em flagrante pelo crime de falso testemunho, circunstâncias que, portanto, autorizam a cassação do
decisum
absolutório, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Maracanã, com espeque no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal. Precedentes;
02. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A UM NOVO JULGAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Maracanã.

Narra a denúncia, que no dia 21/03/2015, por volta de 03h00min, a polícia militar foi acionada para se deslocar até o local conhecido como “Bar do Bacural”, localizado na rua Vitor Santos, Bairro Vila Nova, a fim de atender a uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo de Adenor Pereira Simões, conhecido pela alcunha de “marujo”, que havia sido vítima de projéteis de arma de fogo, crime que teria sido cometido por Marcionei de Almeida Guimarães, conhecido pela apelido de “bacural”, que após a prática delituosa, fechou o estabelecimento comercial e fugiu com a família.

Infere-se dos autos, que os policiais militares que atenderam a ocorrência, informaram em depoimento prestado a polícia civil, que ao realizarem revista na residência do acusado, que, aliás, cuida-se do prolongamento do bar, encontraram no interior do estabelecimento 04 (quatro) petecas contendo “oxi”, uma trouxa contendo “maconha” e, mais R$ 195,00 (cento e noventa e cinco) e mais 02 (dois) aparelhos celulares.

O acusado Marcionei de Almeida Guimarães, ouvido em sede policial, relatou que a vítima em companhia de outro homem conhecido por “tio rã”, entraram em seu estabelecimento oferecendo alimentos em trocas de bebidas, todavia, acabaram negociando com outro homem de prenome “Maílson”, que estaria presente no local. De acordo com denunciado, alguns minutos depois, a vítima e o indivíduo “tio rã”, passaram a promover desordem no estabelecimento e, neste momento, o denunciado passou a jogar para fora do bar as mercadorias pertencentes a vítima e ao nacional conhecido como “tio rã”, proferindo ainda as seguintes palavras: “PEGA ISSO AÍ, VÃO EMBORA DAQUI, NÃO VOU VENDER MAIS NADA, VOCÊS FIZERAM NEGÓCIO COM O MAILSON E NÃO COMIGO”.

Por fim, esclareceu o acusado que a vítima, conhecida pelo apelido de “marujo”, pegou um pedaço de pau e se dirigiu para lhe agredir fisicamente, quando então pegou sua arma de fogo, um revólver calibre 38, no interior de sua residência e retornando ao bar desferiu 02 (dois) tiros contra a vítima, fugindo, logo em seguida, do local do crime.

Por tais fatos, Marcionei Almeida Guimarães foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP.

O MM. Juízo de Direito da Comarca de Maracanã, julgou procedente a denúncia e pronunciou Marcionei Almeida Guimarães para ser julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por haver se utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Transcorrido feito, Marcionei de Almeida Guimarães, após a manifestação do Conselho de Sentença, foi absolvido das acusações impostas pelo Ministério Público, sendo colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, pugnando pela anulação da sentença absolutória, sustentando

que o conjunto probatório é minimamente seguro e confiável, apto a ensejar a condenação do acusado Marcionei Almeida Guimarães, aduzindo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi tomada em depoimentos prestados em plenário que os próprios jurados consideraram espúrios. Complementa o
dominus litis
, afirmando que resta comprovado a existência do
animus necandi
e, ainda de todo o
iter criminis
e a forma como o delito foi executado resultando na morte da vítima.

Assim, requer o
parquet
, o conhecimento e o provimento da apelação interposta, para que seja declarada a nulidade do julgamento, sendo determinada uma nova apreciação dos fatos por um novo Conselho de Sentença pertencente ao Tribunal do Júri competente para apreciação de crimes desta natureza.

A defesa dos réus, através da Defensoria Pública, em contrarrazões, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação e no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público, com esteio no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, requer o provimento do apelo interposto, sendo anulada a sentença absolutória, aduzindo que o conjunto probatório produzido no decorrer da instrução processual, é seguro e confiável, apto, portanto, a ensejar a condenação do acusado Marcionei Almeida Guimarães pelo crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP, requerendo, ao final, que seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Maracanã.

Compulsando os autos,
entendo
que assiste razão ao apelante, pelos fatos e circunstâncias a seguir expostos.

Depreende-se dos autos processuais, que a
materialidade
do crime resta incontroversa, consubstanciada a partir do Laudo de Exame Necroscópico (fls.241/242), que informa que a vítima Adenor Pereira Simões, teve como
causa mortis
:
“Hemorragia interna, devido ferimentos em órgão torácicos, devido ação pérfuro-contudente por projéteis de arma de fogo”, apresentando lesões externas, abertas, com 1,0 cm de diâmetro, bordas investidas, com área de contusão e enxugo, compatíveis com orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo
, nas regiões: esternal, axilar esquerda e anterior do antebraço esquerdo, medialmente e axilar direita” (...) “Um dos projéteis entrou e saiu na região anterior do antebraço esquerdo e penetrou novamente no corpo pela região axilar esquerda, se alojando na região anterior do hemotórax direito, assumindo um trajeto da esquerda para a direita, de frente para trás e levemente de cima para baixo; outro projétil, penetrou a região esternal e saiu pela região axilar direita, assumindo um trajeto da esquerda para a direita, frente para trás e levemente de cima para baixo”.

Quanto aos demais elementos de prova carreados aos autos processuais, especialmente quando do julgamento do réu em plenário, devem ser observados com o rigor necessário que os fatos merecem, os depoimentos prestados pelas testemunhas
Samuel dos Santos Monteiro
,
Almir Garcia Monteiro
e o interrogatório do próprio apelado
Marcionei Almeida Guimarães
, que, entendo, se apresentam díspares, com versões no mínimo conflitantes, que deixam dúvidas quer seja quanto ao caminho percorrido pelo acusado para se chegar ao desfecho do fato criminoso (
iter criminis
), bem como, o uso da própria excludente da legítima defesa, alegada pelo apelado de que o mesmo teria apenas agido de forma moderada para repelir injusta agressão.

Destaco primeiramente, o depoimento de
Samuel dos Santos Monteiro
, testemunha compromissada (fl.24, ID 13202965), que destacou,
verbis
:
“Que, é conhecido pelo apelido de “tio rã”;
Que, acha que o crime foi de madrugada
;
Que, chegou por último no local
; Que, as pessoas que estavam no local estavam bebendo; Que, todo mundo estava numa boa;
Que, não chegou ao local oferecendo alimentos em troca de bebidas
; Que, quem chegou oferecendo foi a vítima, conhecida por “marujo”; Que, o depoente queria dinheiro;
Que, não estava presente no local do crime
;
Que, foi embora do local
; Que, as vezes tomava cachaça e cerveja com a vítima; Que, na época dos fatos era viciado em maconha; Que, foi sozinho na delegacia prestar esclarecimentos; Que, ninguém na delegacia lhe forçou a dizer nada; Que, não tem contato com a irmã da vítima; Que, nunca chegou a ameaçar a irmã da vítima; Que, sabe que Maílson era vizinho;
Que, não sabe se foi Maílson quem negociou com a vítima
;
Que, não estava na hora do tiro
; Que, não sabe porque a polícia veio atras dele; Que, já foi processado por outro crime;
Que, não estava na hora da confusão ocorrida entre a vítima e o réu Marcionei
;
Que, não ouviu discussão nenhuma
; Que, sabe de histórico de violência da vítima; Que, na delegacia não leu o seu depoimento, mas assinou; Que, de vez em quando bebia com “marujo”; Que, estava em uma mesa distante de “marujo”; Que, já entrou bêbado no local” (...)

Por sua vez, a testemunha
Almir Monteiro Garcia
(fl.24, ID 13202965), esclareceu,
verbis: “
Que, mora ao lado do local em que ocorreram os fatos
; Que, não sabe dizer por que ocorreu a confusão;
Que, o crime foi de madrugada, por volta de 03h00min
; Que, não viu o momento em que o réu desferiu os tiros na vítima; Que, quem estava com o pedaço de pau era a vítima; Que, conhecia a vítima;
Que, viu o momento em que a vítima agrediu o acusado
;
Que, sua casa fica a dois metros de distancia do bar
;
Que, a confusão lhe acordou e foi olhar pela janela
; Que, a vítima estava com um pedaço de pau, pequeno de um metro;
Que, viu o momento da agressão no rosto de Marcionei
;
Que, ouviu um barulho de arma de fogo
; Que, lhe contaram que a vítima estava exigindo bebida alcoólica do acusado;
Que, viu a agressão ao réu
; Que, diz que a vítima bebia muito; Que, não tem conhecimento que a vítima aparecia no bar;
Que, a vítima estava acompanhada de “tio rã”
; Que, tio rã estava acompanhando o réu;
Que, diz que tio rã foi embora do local da confusão
; Que, o bar costumava a fechar as 10h00; Que, no momento dos fatos

o bar estava fechado; Que, não sabe se no bar se vendia drogas;
Que, viu com clareza que o golpe que o acusado sofreu foi no rosto
; Que, foi dormir as 09h00 da noite;
Que, não acordou com o barulho da confusão
;
Que acordou por outro motivo, para fazer café
;
Que, o barulho da confusão foi uma hora da manhã
; Que, ouvia uma discussão entre Marcionei e a vítima; Que, ouvia Marcionei dizendo para vítima ir embora;
Que, por volta de 03h00 ouviu o barulho do tiro
;
Que, ouviu dois barulhos de tiro
;
Que, não dormiu e só acordou com o tiro; Que, não sabe dizer a hora em que viu tio rã no local
; Que, agressão praticada pela vítima atingiu o acusado no rosto; Que, depois disso não viu mais nada; Que, depois não dormiu mais;
Que, depois de meia hora de tempo ouviu um barulho de tiro
”(...)

Por fim, o apelado
Marcionei Almeida Guimarães
ao ser interrogado em plenário, esclareceu,
verbis: “
Que, alega que praticou o fato em legítima defesa
;
Que, por volta de 09h30 a 10h00 horas da noite, estava fechando o seu estabelecimento, momento em que chegaram o elemento conhecido por “tio rã” e a vítima oferecendo alimentos em troca de uma “buchudinha” (cachaça)
; Que, não aceitou pois não fazia este negócio; Que, conhecia tio rã, pois morava perto de sua casa;
Que, tio rã e a vítima passaram a xingar o réu
; Que, o nacional de prenome Maílson, disse ao réu que colocasse o valor dos alimentos em sua conta no bar e que o mesmo desse cachaça a tio rã e a vítima; Que, deu a “buchudinha” a tio rã e a vítima e eles foram embora; Que, Maílson ficou com os alimentos; Que, sua casa e o bar ficam lado a lado;
Que, fechou o bar e voltou para dormir; Que, depois e não sabe a hora, tio rã e a vítima voltaram ao bar, exigindo outra bebida
; Que, discutiu com tio rã e a vítima;
Que, tio rã e a vítima voltaram outras cinco vezes até acontecer o fato criminoso
; Que, sempre dispensava a vítima e tio rã; Que, eles estavam embriagados já na primeira vez em que chegaram lá;
Que, na quinta vez em que tio rã e a vítima chegaram lá, o réu se exaltou, e após uma discussão com eles, a vítima usou um pedaço de pau e atacou o réu, que se desviou com o reflexo; Que, após a agressão, caiu sobre as cadeiras do bar e quando viu que seria agredido outra vez, sacou uma arma e deu tiro na vítima
; Que, toda vez que saia de casa para o bar, vinha armado pois já haviam tentado lhe roubar duas vezes; Que, chegou a ficar ferido e ficou com um galo na cabeça;
Que, se lembra que disparou apenas uma vez e que por ter caído, acredita que bateu com o cotovelo em uma das cadeiras e então houve o segundo disparo
;
Que, depois do primeiro tiro se desesperou e saiu correndo
; Que, tio rã também se evadiu do local; Que, depois de cinco dias se apresentou na delegacia; Que, a vitima e tio rã estavam bastante embriagados; Que, tanto a vítima quanto tio rã estavam cambaleando;
Que, o estabelecimento era bar e comércio
; Que, guardava a arma de fogo embaixo da cama; Que, viu apenas na quinta vez, que a vítima estava com um pedaço de pau; Que, não foi condenado por tráfico; Que, responde acusação por tráfico; Que, não sabe de quem eram as drogas encontradas em sua casa;
Que, tio rã viu o momento do tiro
;
Que, não viu a vítima com nenhum outro tipo de arma
; Que, depois que deu o tiro, tio rã, saiu correndo;
Que, quando deu tiro a intenção era só espantar a vítima e sua intenção na era acertar a vítima
; Que, não queria matar; Que, entrou em desespero e fugiu”.

Com efeito, observa-se que as declarações prestadas pelas testemunhas durante o julgamento em plenário, bem como, os esclarecimentos prestados pelo próprio apelado em seu interrogatório, trilham o sentido completamente inverso da sentença absolutória, vez que as provas orais em questão, apontam, ao menos em tese, a prática do crime de homicídio qualificado, não estando cristalina, por exemplo, a existência da excludente de ilicitude da legitima defesa, posto que a vítima recebeu
dois disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo
, conforme descreve o laudo necroscópico mencionado alhures, logo, há dúvida evidente e razoável quanto a utilização por parte do apelado de ter usado de fato os meios necessários e moderados para repelir injusta agressão.

Ademais, analisando os depoimentos dos nacionais
Samuel Santos Monteiro
, conhecido pelo apelido de “tio rã” e
Almir Monteiro Garcia
, vizinho do bar em ocorreram os fatos criminosos, percebe-se claramente que ambos apresentam versões conflituosas sobre os fatos e circunstâncias, ocorridos na madrugada do dia 21/03/2015, por volta de 03h00min, que culminaram na morte de Adenor Pereira Simões.

Nesse contexto, observa-se que
Samuel Santos Monteiro
, vulgo “tio rã”, afirmou em seu depoimento, por exemplo, que na hora do crime já não estaria mais no local dos fatos e que não viu disparo de arma de fogo, porém de acordo com o apelado em seu interrogatório, “tio rã”, presenciou um disparo de arma de fogo e saiu correndo.

Por seu turno, a testemunha
Almir Monteiro Garcia
, em depoimento confuso e contraditório, não soube precisar com clareza a cronologia dos fatos tidos como criminosos, não sabendo indicar se Samuel dos Santos Monteiro, vulgo “tio rã”, estava ou não no local dos fatos e, se “tio rã”, presenciou ou não o tiro ou os tiros que ceifaram a vida de Adenor Pereira Simões, vulgo “marujo”, tudo isso há precisamente dois metros de sua casa, como bem destacou em seu depoimento.

Registre-se, por oportuno, que o próprio Conselho de Sentença, durante a
votação
do
julgamento
dos quesitos 6° e 7°(fls.27/28 ID 13202965), concluiu,
por maioria de votos
, que as testemunhas
Samuel Santos Monteiro e Almir Monteiro Garcia
cometeram o crime de
falso testemunho
, tendo o Ministério Público de 1° Grau, requerido a prisão em flagrante dos mesmos, e como Almir Monteiro Garcia não foi encontrado, o
dominus litis
requereu a decretação de sua prisão preventiva, conforme informações extraídas da ata do julgamento acostada às fls. 46/47, ID 13202965, fato este que também reforça a tese ministerial de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos.

No caso em apreço, entendo que seria temerário corroborar o
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença que absolveu o apelado, pois teria sido este manifestamente contrário às evidências do amplo conjunto probatório. Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é inviável, neste caso, confirmar a decisão dos jurados, merecendo total procedência a alegação do Ministério Público Estadual, ora apelante, em razão do isolamento do veredicto popular, o qual está amplamente divorciado das evidências presentes no acervo probatório.

Com efeito, a CF/88, conforme disposição do art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, contempla a soberania dos veredictos manifestados pelo Tribunal do Júri, podendo o Conselho de Sentença, quando do julgamento do acusado, por intima convicção, fazer a opção pela melhor tese que lhes parecer mais justa e correta, contudo, a decisão deve encontrar o suporte necessário no conjunto probatório presente nos autos processuais. Logo, a decisão soberana dos jurados, deve estar em harmonia com a prova produzida nos autos, não devendo o colegiado popular julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos criveis para que formar seu convencimento.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -

RECURSO PROVIDO. Verificado que o Conselho de Sentença se distanciou da prova dos autos, conclui-se que os jurados incorreram na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, a impor a cassação da sentença para sujeitar a ré a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
V .V.: O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal)é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente. (TJ-MG - APR: 13021207920218130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento:
14/03/2023
, Data de Publicação:
22/03/2023
).

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES.
JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JÚRI. REFORMA. Se a decisão dos jurados não encontra amparo na prova dos autos, imperativa a anulação do julgamento a fim de ser ele submetido a novo Júri.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, PREVALECENDO O VOTO MAJORITÁRIO. (TJ-GO 04147788320168090013, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, Seção Criminal, Data de Publicação:
23/02/2023
).

Por todos estes fatos, resta evidente que a soberana decisão do Conselho de
Sentença, não encontra respaldo
nas provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, devendo o apelado ser oportunamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Julgado da Comarca de Maracanã, nos termos dispostos no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
DAR-LHE
PROVIMENTO
, para submeter o réu
Marcionei Almeida Guimarães
a um novo julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria de
Nazaré
Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 26/04/2023